Tribunal: TJBA
Processo: 8076920-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076920-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: TARCISIO DE OLIVEIRA BISPO Advogado(s):ANA FLAVIA SOARES PASSOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATOS FRAUDULENTOS. FALSIFICAÇÕES GROSSEIRAS DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. CONDUTA NEGLIGENTE DA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Tarcísio de Oliveira Bispo. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contratação válida que justifique os débitos negativados; (ii) analisar a alegada regularidade da cobrança e exercício regular de direito por parte da concessionária; (iii) examinar a configuração de fraude na contratação e falsificação de documentos; (iv) avaliar a responsabilidade objetiva da concessionária por falha na verificação documental; (v) analisar a configuração de dano moral e adequação do quantum indenizatório. III. Razões de decidir 3. Incumbe ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em análise, a concessionária não apenas deixou de se desincumbir satisfatoriamente do ônus que lhe competia, como efetivamente apresentou documentos que evidenciaram a ocorrência de fraude. 4. A fraude restou cabalmente demonstrada pelos documentos apresentados no processo. A análise criteriosa dos documentos constantes dos autos demonstrou de forma inequívoca que "a assinatura e os dados apresentados nos contratos não pertencem ao autor, fato que invalida a relação jurídica e, consequentemente, os débitos dela decorrentes". 5. Conforme apurado nos autos e registrado nas contrarrazões do apelado, foram evidenciadas "irregularidades e falsificações grosseiras dos documentos de identidade trazidos pela própria ré na sua contestação", demonstrando de forma cristalina a utilização de documentos fraudulentos na suposta contratação. 6. Tratando-se de relação consumerista, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 7. A sentença reconheceu expressamente que houve "conduta negligente da ré, ao não verificar a autenticidade dos documentos apresentados", caracterizando flagrante falha na prestação do serviço. O conjunto probatório revelou que houve utilização de documentos visivelmente falsos, conforme destacado pelo apelado ao afirmar que "a recorrente não cumpriu seu papel de diligência, como fornecedora de serviços, e permitiu que terceiros cometessem crime, firmando contratos com documentos visivelmente falsos". 8. A alegação da apelante de exercício regular de direito não prospera, uma vez que os débitos cobrados decorrem de contratos reconhecidamente fraudulentos, conforme demonstrado pela prova documental acostada aos autos. 9. Conforme entendimento pacificado no STJ, "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". 10. A negativação baseada em contratos comprovadamente fraudulentos configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação do sofrimento concreto. Conforme jurisprudência consolidada do STJ: "a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos". 11. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte para casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a conduta negligente da apelante e os danos causados à honra e dignidade do apelado. 12. A documentação apresentada no processo comprova de forma cabal a ocorrência de fraude, não se tratando de mera presunção, mas de fato materialmente demonstrado. A conduta da apelante ao aceitar documentos visivelmente fraudulentos e posteriormente efetuar cobrança e negativação caracteriza grave falha na prestação do serviço. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ação declaratória de inexistência de débito por negativação indevida baseada em contratos fraudulentos com falsificações grosseiras de documentos, incumbe à concessionária de serviço público o ônus de comprovar a regularidade da contratação mediante documentação válida; 2. A conduta negligente da concessionária ao aceitar documentos visivelmente fraudulentos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC; 3. A negativação indevida fundamentada em contratos comprovadamente fraudulentos configura dano moral in re ipsa, presumindo-se o dano independentemente de prova específica." __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II do CPC; Art. 6º, VIII do CDC; Art. 14 do CDC. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 354.991⁄RJ (STJ); AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS (STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8076920-55.2023.8.05.0001, sendo Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - Coelba e Apelado Tarcísio de Oliveira Bispo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator